Tribunal: TJSP
Processo: 1010497-93.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Insurgência do autor contra a cobrança de juros excessivos e as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato. Taxa de juros sem limite de 12% ao ano. Súmula 596 do STF. Capitalização mensal de juros permitida. Tarifa de cadastro devida em razão do início do relacionamento entre as partes. Registro de contrato (gravame) comprovado.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Insurgência do autor contra a cobrança de juros excessivos e as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato. Taxa de juros sem limite de 12% ao ano. Súmula 596 do STF. Capitalização mensal de juros permitida. Tarifa de cadastro devida em razão do início do relacionamento entre as partes. Registro de contrato (gravame) comprovado. Avaliação de bem demonstrada. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso do autor desprovido.